Tribunal: TJES
Processo: 5003707-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

EMBDO
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
PREQUESTIONAMENTO
–
VÍCIOS
INEXISTENTE
S
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003707-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: THATHI KIDS MODA INFANTIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

EMBDO
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

R
ELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
recurso de embargos de declaração no
agravo de instrumento
o
posto
por
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP,
indicando seu
intuito prequestionador quanto à quest
ão atinente à suspensão da ação de execução manejada por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
em seu desfavor.

Em breve escorço, que vejo por necessário,
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP
obteve suspensão dos efeitos do contrato entabulado com
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA,
na ação em que se discute o não cumprimento de cláusulas contratuais, o que refletiu na suspensão da ação de execução oriunda de seu inadimplemento.

Pelo agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
houve a conclusão, por esta colenda Câmara, de que
a ação de execução não deve ser obstada de seu transcurso por prazo superior ao permitido no Código de Processo Civil/2015,
eis que o juízo, ao fazê-lo, não determinou termo.

Destaco
a ementa objurgada
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 313 CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A suspensão do processo, quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não pode exceder 1 (um) ano. Artigo 313 CPC/2015.

II.
Eventual suspensão de cobrança das obrigações oriundas da relação jurídica estabelecida entre as partes permite que a ação executória, ajuizada por inadimplemento contratual seja obstada de seu prosseguimento, desde que contenha, o ato decisório, o termo final da medida implementada.

Segue então o embargante argumentando
que a execução se mostra garantida, motivo pelo qual requer seja restabelecida sua suspensão, até
que
sejam regularmente processadas as ações conexas, ordinária e embargos à execução, haja vista retirada da medida suspensiva lhe penaliza.

Ora, claro se mostra que a questão quanto à suspensão da execução fora debatida de modo suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, enfim, destacar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via,
o que se revela no presente recurso.

Não se vislumbra sequer a ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, indicando o recorrente, inclusive, seu intuito em prequestionar a matéria disposta nos autos, com a finalidade, decerto, de
alcançar a admissibilidade
de recursos
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

Para além disso,
conforme
já sedimentado na jurisprudência pátria
, [...]
"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

Desembargadora Convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

EMBDO
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
PREQUESTIONAMENTO
–
VÍCIOS
INEXISTENTE
S
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.